Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO À MORADIA. CODHAB. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor pretende que seja deferida sua habilitação no Programa Habitacional Riacho Fundo.

2. Consoante se depreende da documentação encartada aos autos, a SPU, órgão não integrante da CODHAB, interrompeu o processo de habilitação relativo ao referido empreendimento, impedindo a contratação das respectivas unidades, o que torna inviável a pretensão autoral.

3. Não foi constatada nenhuma conduta ilícita da apelada, não se podendo falar, desta forma em indenização.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.